Tribunal: TJSP
Processo: 1500367-87.2022.8.26.0483
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. Recurso defensivo. Mérito não contestado.
DOSIMETRIA. Penas e regime preservados. Inaplicabilidade do CP, arts. 44 ou 77.
ISENÇÃO DAS CUSTAS. Inviabilidade. Inteligência da Lei no 1.060/50 e Lei Estadual no 11.608/03.
DESPROVIMENTO.